Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-09.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RÉU REINCIDENTE GENÉRICO. SUBSTITUIÇÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1.Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 619, CPP)
2. O réu não ostenta circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência não se deu pelo mesmo crime, além de o réu ter confessado a prática do crime, o que demonstra que ele faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ser socialmente recomendável.
3. EMBARGOS ACOLHIDOS com efeitos infringentes.